Tribunal: STF
Processo: ARE 1550407
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO :



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (T.R.) POR ÍNDICE DIVERSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TEMA PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM JULGAMENTO RECENTE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, violação dos artigos 5º, inciso XXII, 7º, inciso III, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que o Tribunal de origem, “interpretando erroneamente a intenção que move a parte demandante, qual seja a de ver a recorrida a arcar com os valores recolhidos à título de FGTS que foram corrigidos de forma prejudicial ao beneficiário, uma vez que há inconstitucionalidade na normatização determinante da aplicabilidade da TR”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “reconhecendo em favor da parte ora recorrente o direito a substituição da aplicação da TR pelo INPC ou IPCA como índice de correção dos depósitos efetuados em nome da parte demandante a partir de 1999 até o trânsito em julgado da presente ação, com a consequente aplicação do novo índice sobre os depósitos constantes das contas vinculadas do autor”.



    Foi determinada a suspensão do processo na origem até o julgamento da ADI nº 5.090/DF pela Suprema Corte (e-doc. 93) e, após o julgamento da citada ação direta, o recurso foi inadmitido, sendo interposto o competente agravo.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Inicialmente, cabe destacar que até então impunha-se a suspensão de processos semelhantes em razão da afetação, em 16/09/2016, no REsp 1.614.874/SC, da matéria em debate no presente feito, visando evitar o trâmite individual de milhares de ações com alto risco de lesão ao princípio da segurança jurídica, diante da possibilidade de prolação de decisões conflitantes. 



    Todavia, em julgamento ocorrido em 11/04/2018, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a TR como índice de atualização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 



    Aqui um adendo: no que tange a preliminar invocada em sede recursal, de fato, tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI 5090, que discute a constitucionalidade do artigo 13 da Lei 8.036/90 e do artigo 17 da Lei 8.177/91. Tais normas impõem a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS pela TR. A possibilidade de aguardar pela decisão na ADI chegou a ser levantada pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.614.874/SC, porém, para a maioria dos integrantes da 1ª Seção, seria possível ao STJ julgar o assunto. Acompanhando tal entendimento, esta Relatoria opta por dar seguimento ao presente feito. 



    Portanto, não há que se falar em suspensão do feito até julgamento da ADI 5.090/DF, conforme decidido no mencionado Recurso Especial Repetitivo:



    (...)



    Assim, no julgamento de recurso especial repetitivo (tema repetitivo de nº 731), o Colegiado - de forma unânime - estabeleceu a tese de que “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”. 



    Portanto, como destacado pelo Ministro Relator Benedito Gonçalves, a mudança no referido índice seria tarefa legislativa (inclusive, já haveria projetos de lei tramitando no Congresso Nacional neste sentido), não cabendo ao Judiciário imiscuir-se, sob pena de vulnerar o princípio da separação dos poderes. 



    No mais, a aplicação da TR como índice de correção não possui natureza contratual, visto que sua disciplina é regida por legislação própria (Lei 8.177/91).



    Diante do panorama acima traçado, aplica-se ao caso concreto jurisprudência que já era prevalente no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF/2), antes mesmo da afetação e suspensão das ações quanto ao tema, in verbis:



    (...)



    Voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença atacada. Condeno o recorrente nas verbas sucumbenciais, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força das disposições do NCPC, por tratar-se de gratuidade de justiça.”



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Turma recursal de origem ressaltou:



    5. É certo que a decisão proferida na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 ainda não transitou em julgado. Todavia, “Desnecessário o trânsito em julgado para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja cumprida” (STF, Rcl 2.576, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, publicação em DJ de 20/8/2004, página 46). Ainda, “A existência de precedente firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do processo paradigma. Precedentes” (STF, ARE 1.298.791 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicação em DJe-081 de 29/4//2022.). 



    6. Na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, porém, apesar de se ter reconhecido o direito à remuneração das contas vinculadas ao FGTS “em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios”, ocorrerá a produção de “efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento” da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, ou seja, tal decisão somente se aplicará aos saldos nas contas vinculadas ao FGTS a partir de 17/6/2024 (data da publicação da ata de julgamento da referida ação (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066). Em outras palavras, a decisão do Supremo Tribunal Federal não abrange a atualização monetária dos saldos existentes nas contas vinculadas ao FGTS antes da referida data (17/6/2024), com o pagamento de diferenças pretéritas. 



    7. Por força do disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal (§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004), as “decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.



    8. Desse modo, pelo fato de a decisão do Supremo Tribunal Federal produzir eficácia contra todos (mesmo os que não participaram do processo) e ter efeito vinculante relativamente à administração indireta, a Caixa Econômica Federal (empresa pública federal integrante da administração federal indireta) deverá cumprir a decisão da Suprema Corte, já que cabe à referida empresa pública efetuar o crédito da atualização monetária e dos juros nos saldos existentes em todas as contas vinculadas ao FGTS, por força do art. 13, § 1º, da Lei 8.036/1990 (§ 1º com redação dada pela Lei 14.438/2022). 



    9. Em consequência, a se considerar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal somente produzirá efeitos futuros (a contar de 17/6/2024), impõe-se inadmitir-se o recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido está alinhado à referida decisão, ou seja, não se reconheceu o direito à remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS existentes até 17/6/2024 (data de publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090) por índice distinto da Taxa Referencial (TR), estabelecido em lei. 



    10. Quanto à remuneração dos saldos de contas vinculadas ao FGTS após 17/6/2024, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido que a referida remuneração deve observar o “índice oficial de inflação (IPCA)”, a Caixa Econômica Federal cumprirá a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 em relação a todas as contas vinculadas ao FGTS existentes no País. Desse modo, não há interesse processual da autora, já que nem sequer houve o descumprimento da decisão da Suprema Corte pela Caixa Econômica Federal. Ademais, ainda que venha a ocorrer tal descumprimento – o que se admite apenas como argumentação –, não se pode proferir decisão condicional, dependente de evento futuro e incerto (“Se a Caixa Econômica Federal não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090...”), pois a decisão deve ser certa para pôr termo ao litígio, ainda que decida relação jurídica condicional, segundo o disposto no art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 



    11. Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário interposto pela parte autora, pois a decisão recorrida está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, observado o disposto no art. 1.030, V, primeira parte, Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com as alterações decorrentes da Lei 13.256/2016).”



    O julgamento da referida ADI nº 5.090/DF foi concluído, tendo o Supremo Tribunal Federal julgado parcialmente procedente para afastar, com efeito ex nunc, a utilização da taxa referencial. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.” (ADI 5090, Relator para o acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe de 09-10-2024)



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.539.067, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.3.2025; e ARE 1.550.405, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 19.5.2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente